Tribunal: TJBA
Processo: 8014029-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014029-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARETI INES NEVES

Advogado(s)
:
ROBSON CAVALCANTE NASCIMENTO, MANUELA MATOS MACEDO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1300 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da 4ª Vara Cível de Ilhéus/BA que, em ação de indenização proposta por Mareti Ines Neves, determinou a inversão do ônus da prova, reconheceu a legitimidade do Banco e indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal. A autora alega prejuízo por aplicação de índices de correção monetária inferiores aos devidos em conta vinculada ao PASEP, pleiteando aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação referente a valores do PASEP e a necessidade de suspensão do processo de origem em razão da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova e da aplicação do CDC em tais casos.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil em ações que discutem saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas PASEP (Tema 1150/STJ).

4. A matéria sobre inversão do ônus da prova em ações envolvendo o PASEP foi submetida ao rito dos repetitivos no Tema 1300 do STJ, determinando a suspensão dos processos em curso sobre o tema.

5. A decisão agravada adiantou a redistribuição da carga probatória com base no art. 6º, VIII, do CDC, o que justifica a suspensão do feito até a definição da tese pelo STJ, evitando decisões conflitantes e respeitando os princípios da economia processual e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para suspender o processo de origem até julgamento definitivo do Tema 1300 pelo STJ, autorizando reavaliação da inversão do ônus da prova pelo juízo de origem à luz da tese firmada.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem saques indevidos ou ausência de rendimentos em contas PASEP. 2. A suspensão do processo é medida adequada enquanto pendente de julgamento o Tema 1300 do STJ, que trata da inversão do ônus da prova e da aplicabilidade do CDC em tais ações."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8014029-30.2025
.8.05.0000
,
em que é Agravante o

BANCO DO BRASIL S/A

e Agravad
a

MARETI INES NEVES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DA
R PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça